Tribunal: TCU
Processo: 004.008/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades na execução dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, denominado "fundo eleitoral".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação oferecida pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, apresentada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requereu que essa Corte de Contas decida pela adoção das medidas de sua competência visando fiscalizar, em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral - TSE, a execução dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 2 bilhões, denominado "fundo eleitoral", aprovado pelo Congresso Nacional para o Orçamento de 2020 e sancionado pelo Presidente da República, os quais se destinarão a financiar as campanhas eleitorais municipais no presente exercício; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da Representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, e ao Tribunal Superior Eleitoral, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno.